Tribunal: TJBA
Processo: 0501465-59.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501465-59.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERICA ALMEIDA ORTEGA e outros Advogado(s): BARBARA DOURADO GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. ERRO MATERIAL SUSCITADO. ACÓRDÃO FUSTIGADO QUE APRESENTA TEOR SEMELHANTE PORÉM DIVERSO DO CASO EM ANÁLISE. RECONHECIMENTO DO ERRO MATERIAL APONTADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO IMPORTA EM PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELO ORA EMBARGADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A pretensão dos Embargos, quanto à correção do erro material, deve ser parcialmente atendida, uma vez que necessária a correção por tratar-se de fato incontroverso a colocação das Embargantes nas posições 60º e 61º, e não “6º” como menciona o aresto embargado, bem como não se tratava de certame para cargo de “Nutricionista”, mas sim de “Psicólogo”. 2. Sanado o erro material, toda a fundamentação que condicionou a reforma da sentença guerreada resta desalinhada com os precedentes de observância obrigatória dos Tribunais Superiores. 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada. 4. Para o Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, tendo em vista que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória, sendo necessário, outrossim, comprovar a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão. 5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para negar provimento à Apelação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501465-59.2017.8.05.0039, em que figuram como Embargante ERICA ALMEIDA ORTEGA e outra e, como Embargado, MUNICIPIO DE CAMAÇARI. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios opostos, com efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, em Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora